Tribunal: TCU
Processo: 005.313/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento dos Acordão 989/2017-TCU-PL - (TC-012.558/2016-8) e Acordão 2092/2017-TCU-PL. Prorrogação antecipada de contratos de arrendamentos portuários.

Inteiro teor:
Acórdão 937/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos monitoramento dos Acórdão 989/2017-TCU-Plenário (TC Processo 012.558/2016-8 ), 2.092/2017-TCU-Plenário (TC Processo 022.268/2017-0 ) e 2.486/2018-TCU-Plenário (peça 42 destes autos); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o arts. 143, inciso V, alínea "a", e 243 do RI/TCU, em relação ao processo a seguir especificado, em: a) considerar implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.3.2 e 9.4.2.1 do Acórdão 989/2017-TCU-Plenário ; b) considerar não implementada a recomendação constante do subitem 9.4.2.2 do Acórdão 989/2017-TCU-Plenário , porém devidamente justificada pela regulamentação contida no art. 79 da Portaria-MInfra 530/2019; c) considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.6.1, 9.6.2, 9.7.1, 9.7.2 e 9.7.3 do Acórdão 2486/2018-TCU-Plenário ; d) dar ciência desta deliberação ao Ministério de Portos e Aeroportos e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários; e) apensar o presente processo ao TC Processo 012.558/2016-8 . 1. Processo TC- Processo 005.313/2018-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Ministério de Portos e Aeroportos; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta); Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: Michael Gleidson Araujo Cunha, Luiz da Rocha Vianna Neto, Ana Carolina Souza do Bomfim e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.